Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709605-96.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA RECORRIDO: GERMANY PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME DESPACHO Promova a parte recorrente a juntada dos documentos que comprovem sua hipossuficiência, conforme informado na petição retro. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito